Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800460-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

AGRAVADO: WALTER NUNES DOS SANTOS

PROCURADOR: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. O MAGISTRADO EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE RECONHECER A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO, DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Ausente

a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
O agravante deseja é retomar a fase de execução e discutir os valores devidos, com nova penhora e bloqueio via Bancejud, porém, em momento algum demonstrou razões para isso, mas sim, uma insatisfação com aquilo que foi decidido pelo Juiz Singular.

III -
É sabido que sendo reconhecida a extinção da execução, o desdobramento lógico é, de fato, o desbloqueio dos valores, na forma como fora decidido. Sendo assim, neste momento processual, retornar a fase inicial ao qual deseja o agravante, seria ir de encontro ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual.

IV -
Não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os valores foram liberados no ano de 2018.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA em face da decisão proferida nos autos de Execução em face de WALTER NUNES DOS SANTOS.

Insurge-se o Agravante contra decisão que, tomando por base acórdão que extinguiu a execução com resolução de mérito, em razão de reconhecer a ocorrência da prescrição, determinou o desbloqueio de valor via BACENJUD.

Arguiu a nulidade da decisão por inobservância ao prévio contraditório, além de ter argumentado mais uma vez a inocorrência de prescrição intercorrente, que por se tratar de matéria de ordem pública poderia ser objeto de nova discussão.

Afirmou ser imprescindível a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado novo bloqueio via BACENJUD a fim de garantir a execução que teria sido dispensada indevidamente pelo Juízo
a quo
.

É o breve relato.

Juntou documentos às Id.1317554/1317574.

Às Id.2227032 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às Id.2412669 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
tomando por base acórdão que extinguiu a execução com resolução de mérito, em razão de reconhecer a ocorrência da prescrição, determinou o desbloqueio de valor via BACENJUD.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois, o que o agravante deseja é retomar a fase de execução e discutir os valores devidos, com nova penhora e bloqueio via Bancejud, porém, em momento algum demonstrou razões para isso, mas sim, uma insatisfação com aquilo que foi decidido pelo Juiz Singular.

Ademais, é sabido que sendo reconhecida a extinção da execução, o desdobramento lógico é, de fato, o desbloqueio dos valores, na forma como fora decidido. Sendo assim, neste momento processual, retornar a fase inicial ao qual deseja o agravante, seria ir de encontro ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual.

Por fim, entendo ainda, não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os valores foram liberados no ano de 2018.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021